Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-93.2020.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600477-93.2020.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600477-93.2020.6.16.0009
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600477-
93.2020.6.16.0009 que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato Analdo Soares da
Trindade, referente às eleições municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, inciso III, da Lei nº
9.504/97 e artigo 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, pelo descumprimento das regras previstas
nos artigos 53, I, g e 42, inciso II, ambos da Resolução TSE 23.607/2019. Ante a utilização indevida
de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, determinou
que o candidato promova a devolução do valor excedente de R$ 1.379,40 (um mil, trezentos e
cinquenta e nove reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado (art. 79,§1º da Res. TSE 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Analdo Soares da Trindade, candidato ao cargo
de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Campo Largo/PR, desaprovadas, em razão
de que não houve nos autos, documentos comprobatórios ou informações referentes à origem dos
recursos utilizados para o pagamento da despesa, referente à nota fiscal no valor de R$ 332,05.
Com relação ao apontamento da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores, as despesas com aluguel de veículos automotores no valor de R$ 2.000,00
extrapolaram o limite legal de 20% do total dos gastos contratados de campanha, que foram de R$
3.103,00, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme previsão do art.
42, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Saliente-se que apesar do candidato ter declarado o
recebimento e utilização de R$ 806,60 de recursos estimáveis em dinheiro, este valor não se soma
aos R$ 3.103,00 efetivamente utilizados para o cálculo do total dos gastos de campanha
contratados, previsto no art. 42 da Resolução TSE 23.607/2019. A extrapolação do limite com
locação de veículos automotores se configura como falha grave. Ademais, o gasto de R$ 2.000,00
(dois mil reais) de um total de recursos de R$ 3.103,00 (três mil, cento e três reais) representou
mais de 64% do total dos gastos de campanha contratados, sendo que a lei permite um gasto
máximo de 20%).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANALDO SOARES DA TRINDADE
VEREADOR (RECORRENTE)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
ANALDO SOARES DA TRINDADE (RECORRENTE)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42956
190
14/05/2022 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.678

RECURSO ELEITORAL 0600477-93.2020.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANALDO SOARES DA TRINDADE VEREADOR
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRENTE: ANALDO SOARES DA TRINDADE
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.

1 - Extraem-se da redação das normas
legais e regulamentares dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de
gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente
- multa -, e os limites em relação ao total de
gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação
não atrai essa sanção, por ausência de
previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18-B
e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e
42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 - A única consequência jurídica para a
extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação
Num. 42956190 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19.

3 - In casu, verificada a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículo
pagos com recursos públicos, associada à
omissão de receitas e despesas, impõe-se
a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.

4 - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 09/05/2022

REDATOR DESIGNADO THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por ANALDO SOARES DA
TRINDADE relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo
PL, no Município de Campo Largo/PR, e obteve 184 votos, não sendo eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.909,60 (três mil,
novecentos e nove reais e sessenta centavos), destes sendo R$ 806,60 (oitocentos e seis
reais e sessenta centavos) relativos a recursos estimáveis em dinheiro e R$ 3.103,00
(três mil, cento e três reais) referentes a recursos financeiros. Os recursos estimáveis em
dinheiro, em sua totalidade, são provenientes de doações de outros candidatos realizadas
com outros recursos. Os recursos financeiros, também em sua totalidade, são referentes
a doação de partido político, com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC (ID 42718366).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidades: a) a extrapolação do limite com locação de veículos na
campanha do recorrente, vez que as despesas com locação de veículos representam
mais de 64% (sessenta e quatro por cento) do importe total de gastos financeiros, em
afronta ao artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) a omissão de gastos
Num. 42956190 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

eleitorais, eis que o candidato não corrigiu o registro da referida despesa em prestação de
contas retificadora ou comprovou a origem dos recursos utilizados para o pagamento
dessa despesa, em ofensa ao artigo 53, I, “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
42718393).

O Juízo da 009ª Zona Eleitoral de Campo Largo/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos referidos apontamentos e determinou a devolução, pelo candidato,
do valor excedente de R$ 1.379,40 (mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta
centavos) ao Tesouro Nacional (ID 42718397).

Em suas razões recursais (ID 42718404), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) o candidato, por descuido, esqueceu de realizar a juntada da Nota Fiscal no valor
de R$ 332,05 (trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos) na sua prestação de
contas; b) o referido equívoco de valor ínfimo não pode ensejar a desaprovação das
contas do recorrente; c) o candidato não teve outros gastos além da locação de veículo,
inexistindo qualquer má-fé na extrapolação do limite legal; d) as contas do recorrente
devem ser analisadas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
de sorte que os referidos vícios, na ausência de má-fé, não podem levar à reprovação das
contas; e) as irregularidades apontadas não são suficientes para comprometer a
regularidade das contas de campanha. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento
do recurso a fim de aprovar sem ressalvas as suas contas eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que, ainda que o candidato tivesse retificado
sua prestação de contas, não comprovou a origem dos recursos utilizados para o
pagamento da despesa em análise. Além disso, sustentou que a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículo em 44% (quarenta e quatro por cento) impossibilita a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo, assim, a
manutenção da decisão que julgou desaprovadas as contas do recorrente (ID 42805134).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem tenho a honra de acompanhar
quanto à apreciação das irregularidades observadas nas contas do recorrente. Todavia, com a
devida vênia, ouso divergir das suas conclusões quanto à sanção aplicável e à configuração da
reformatio in pejus, pelos fundamentos que passo a descrever.

Inicialmente, anoto que, como bem ponderado pelo e. relator, é manifesta a omissão
de despesas, face à identificação de nota fiscal sacada contra o recorrente e que não foi saldada
com recursos que tenham transitado pela conta específica de campanha, assim como restou
também caracterizada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos.

No que tange a esta última, que alcançou o montante de R$ 1.379,40, o e. relator
defende, no seu voto, que a irregularidade não gera para o prestador de contas o dever de
devolver ao erário a verba pública gasta de forma indevida, acarretando tão somente a imposição
de multa, indicando julgado recente do TSE no mesmo sentido; por esse motivo, afasta a
Num. 42956190 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

determinação de devolução e deixa de aplicar a multa, por entender que se trataria de reformatio
in pejus.

Com a devida vênia, penso que essa concepção parte de premissa equivocada.

A questão dos limites de campanha e a multa aplicável por sua extrapolação é
assim prevista na Lei nº 9.504/97:

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o
limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Mais adiante, ao tratar dos gastos de campanha, consta do mesmo diploma:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)

Na leitura que faço desses dispositivos, parece evidente que a multa somente é
aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a extrapolação de
limites de gastos específicos. Não se pode olvidar, no particular, que em se tratando de norma
que veicula sanção, sua interpretação deve ser restritiva.

Ao disciplinar essas disposições, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.607/2019 o seguinte:

Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador,
na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições
de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C).
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite
estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder econômico,
na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-B)
(...)
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
Num. 42956190 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se extrai da própria redação das normas legal e regulamentar, há dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal.

Por esse motivo, a única consequência jurídica para a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº
23.607/2019, verbis:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Anoto que o juízo a quo adotou esse mesmo entendimento, o qual já figurou em
julgados anteriores desta Corte, referidos pelo e. relator no seu voto. Por esse motivo, não
impressiona o argumento de que o TSE, em julgado recente, teria aplicado multa ao prestador de
contas, mormente porque se trataria de multa aplicada por analogia, o que se reputa inadmissível
em sede de direito sancionatório.

Todavia, ainda que se entenda de forma distinta, isto é, que seria aplicável a multa
do artigo 18-B da Lei das Eleições à hipótese em apreço, penso que a mesma deveria ser
aplicada cumulativamente com a devolução dos valores ao Tesouro, pois uma coisa é a
consequência jurídica decorrente do uso indevido de verbas públicas - recomposição do erário - e
outra é a decorrente da infração de normas administrativas de controle das eleições - multa.

Finalmente, e por amor ao debate, anoto que mesmo em se entendendo que
somente a multa seria aplicável e que esta afastaria a obrigação de devolver ao Tesouro
recursos públicos utilizados indevidamente - tese que, desde logo, registro não acompanhar -,
a alteração do fundamento jurídico para a determinação de recolhimento de R$ 1.379,40,
correspondente à extrapolação de gastos com aluguel de veículos, que passaria a ostentar a
natureza de "multa eleitoral" mas permaneceria com o mesmo valor, não pode caracterizar
reformatio in pejus.
Num. 42956190 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

Ora, ao administrado não faz diferença alguma, tendo que recolher R$ 1.379,40,
que esse montante seja considerado "multa" ou mera "devolução". O fato é que houve uma clara
infração às regras eleitorais e eventual oscilação na compreensão jurisprudencial quanto à sua
precisa natureza não pode resultar na impunidade do candidato.

Com essas considerações e renovando o pedido de vênia ao e. relator, DIVIRJO em
parte do seu voto, apenas quanto ao afastamento da determinação de recolhimento de valores
ao erário.

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão relativa
à extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos.

Conforme bem pontuado pelos e. pares, a legislação eleitoral não prevê
expressamente a aplicação de multa nos casos de descumprimento do teto de gastos com
aluguel de veículos, confira-se:

Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha
acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da
ocorrência de abuso do poder econômico. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:

(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Todavia, malgrado não haja previsão expressa de multa, a jurisprudência não é
unânime quanto à inaplicabilidade de punição pecuniária ao vício em análise, confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTO COM
Num. 42956190 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

ALUGUEL DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18–B DA
LEI Nº 9.504/1997. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
REEXAME. ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.

1. A incidência da sanção pecuniária prevista no art. 18–B da Lei das Eleições está
adstrita apenas aos casos de descumprimento dos limites de gastos globais fixados
para cada campanha.

2. Na espécie, a inobservância do limite de gastos com locação de veículos (art. 26,
§ 1º, II, da Lei nº 9.504/1997) não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 18–B
da referida lei.

3. A análise do argumento de que a agravada utilizou indevidamente os recursos
públicos ao extrapolar o limite de gastos para o aluguel de veículos, o que ensejaria
a devolução de tais valores, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, demandaria o reexame do contexto fático. Incidência do Enunciado
Sumular nº 24 do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060151147, Acórdão, Relator(a) Min.
Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/09/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL OU REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual extrapolação dos
limites de gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada município,
não se estendendo, nem por analogia, aos casos de extrapolação dos limites com
alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art. 42 de referida
Resolução.

2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e afastar a multa
aplicada.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009766620206160045, Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata–se de prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos,
referente à campanha das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de
Num. 42956190 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

Presidente da República pelo Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a
candidata à Vice–Presidência, Suelene Balduino Nascimento.

(...)

6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$
3.771,73, caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE
23.553, no sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com
aluguel de veículos automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos
serviços contratados pelos partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser
aplicada multa equivalente a 100% da quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao
prestador de contas no valor de R$ 3.771,73, dada a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da quantia excedida, nos
termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada com
ressalvas.

(TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)

Diante desta divergência jurisprudencial, considerando que as normas de caráter
punitivo devem ser interpretadas restritivamente, tenho que é inaplicável a multa pecuniária ao
prestador de contas.

Todavia, isso não importa, necessariamente, na ausência de sanção, eis que as contas
de campanha podem ser, eventualmente, desaprovadas, bem como a irregularidade pode ser
impugnada em sede de representação por gastos ilícitos de campanha (artigo 30-A da Lei nº.
9.504/97).

Outrossim, segundo indicou o e. colega, Dr. Thiago Paiva dos Santos, no caso
vertente, foram empregados recursos públicos para o pagamento da despesa inquinada e, diante
da utilização indevida, tais valores devem ser recolhimentos ao Tesouro Nacional, nos termos do
§ 1º, do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019.

Por outro lado, apenas a título de argumentação, anoto que também comungo o
entendimento externado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, no sentido de que a alteração do
fundamento jurídico para a determinação de recolhimento de valor ou de pagamento de multa não
caracteriza violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo d. relator, para negar
provimento ao recurso eleitoral.

DESEMBARGADORA FEDERAL NO TRE-PR – CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI

VOTO VENCIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 42956190 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades apontadas no parecer
conclusivo: a) extrapolação do limite de gastos com locação de veículos; b) omissão de
gastos eleitorais.

Passa-se à análise individualizada dessas duas irregularidades.

a) extrapolação do limite de gastos com locação de veículos:

O setor técnico identificou que houve extrapolação do limite de despesas com
aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

De fato, verifica-se que o prestador declarou a contratação de gastos no valor
de R$ 3.103,00 (três mil cento e três reais), razão pela qual o limite para aluguel de
veículos seria de R$ 620,60 (seiscentos e vinte reais e sessenta centavos). Considerando
que o recorrente contratou R$ 2.000,00 de despesas dessa natureza, o limite foi
extrapolado em R$ 1.379,40 (um mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta
centavos), o que corresponde a 35,28% do total de recursos movimentados durante a
campanha e a mais de 222% do limite estabelecido pela legislação.

Ressalta-se que o recorrente sequer nega tal irregularidade, limitando-se a
afirmar que não teve outros gastos além da locação de veículo, inexistindo qualquer má-
fé na extrapolação do limite legal.

Em que pese a alegação, o fato é que se trata de irregularidade grave,
porquanto fere o principal objetivo da norma, que é a preservação da isonomia e do
equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que
observaram o teto estipulado na legislação, devendo ser analisada em conjunto com a
outra inconformidade remanescente.

Por fim, não obstante a inexistência de insurgência recursal, observa-se que
o Juízo sentenciante determinou a devolução do valor extrapolado (R$ 1.379,40) ao
Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

“Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
Num. 42956190 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.”

Em que pese o valor excedido tenha sido custeado com quantias oriundas do
FEFC, verifica-se que os gastos foram todos devidamente comprovados, sendo possível
ainda se verificar a origem dos recursos.

Ademais, verifica-se que o artigo 6º da Res. TSE nº 23.607/2019 prevê
penalidade específica para os casos de extrapolação dos limites de gastos, qual seja, o
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder
o limite estabelecido:

Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Não se ignora a existência de precedentes desta Corte, no sentido de que a
referida penalidade se aplicaria somente nos casos de extrapolação dos limites de gastos
estabelecidos para o Município. Veja-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA

DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual extrapolação dos limites de
gastos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para cada município, não se
estendendo, nem por analogia, aos casos de extrapolação dos

limites com alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art. 42 de
referida Resolução.

2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e afastar a multa aplicada.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009766620206160045, Acórdão de , Relator(a) Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)

Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral recentemente proferiu decisão no
sentido da aplicabilidade da penalidade para os casos de violação ao limite de gastos
com aluguel de veículos:

“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
Num. 42956190 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de
prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, referente à campanha
das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de Presidente da República pelo
Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a candidata à Vice–Presidência, Suelene
Balduino Nascimento. (...)

6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 3.771,73,
caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE 23.553, no
sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com aluguel de veículos
automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos serviços contratados pelos
partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser aplicada multa equivalente a 100% da
quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao prestador de contas no valor de R$ 3.771,73,
dada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da
quantia excedida, nos termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada
com ressalvas.” (TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)

No mesmo sentido se pronunciou essa Corte em julgado proferido no início
do corrente ano:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. LICITUDE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

6. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são incluídos
na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE
23.607/2019.

7. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100% do valor
excedente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600478-05.2020.6.16.0195, Acórdão de , Relator(a)
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/01/2022)

Essa interpretação melhor se adequa aos objetivos pretendidos pelo
legislador ao estabelecer o limite de gastos dessa natureza, que é a de garantir a
isonomia no pleito. Isto porque a ausência de qualquer sanção tornaria tal previsão
praticamente inócua, vez que inexistiria qualquer consequência para a extrapolação do
Num. 42956190 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

limite nos casos de ausência de utilização de recursos públicos para quitar as despesas.

Dessa forma, ainda que de ofício, é de se afastar a determinação de
devolução do valor de R$ 1.379.40 (um mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta
centavos) ao Tesouro Nacional, deixando ainda de se aplicar a multa prevista no artigo 6º
da Res. TSE nº 23.607/2019, sob pena de reformatio in pejus ao único recorrente.

b) omissão de gastos eleitorais:

A análise técnica identificou ainda omissão relativa às despesas constantes
da prestação de contas apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, configurando-se infração, portanto, ao que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Trata-se da Nota Fiscal Eletrônica nº 598958, no valor de R$ 332,05
(trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos), emitida por AUGUSTO BASSANI & CIA
LTDA.

Mais uma vez o prestador não nega a irregularidade, limitando-se a afirmar
que, por descuido, esqueceu de declarar a referida despesa, a qual sustenta ser de valor
ínfimo.

A irregularidade é grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de
possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
compromete a lisura e a confiabilidade da prestação das contas eleitorais apresentadas.

Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada - seria o caso
de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
Num. 42956190 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

c) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Nos termos já expostos, remanescem nas contas duas irregularidades
graves, que conjuntamente totalizam R$ 1.711,45 (um mil setecentos e onze reais e
quarenta e cinco centavos), o que corresponde a 43,77% do total de recursos
movimentados durante a campanha (R$ 3.909,60), valor este que se revela expressivo,
tanto percentualmente como em seu valor absoluto.

Destaca-se que, em relação ao limite de gastos com locação de veículos, a
extrapolação correspondeu a 222% do limite estabelecido pela legislação.

Assim, não obstante o recorrente tenha admitido a existência das
irregularidades, não se revela possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade no caso em apreço, vez que as inconformidades são graves e
comprometeram a confiabilidade das contas.

Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, a
manutenção da sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha do
recorrente, é medida que se impõe, com afastamento, de ofício, da determinação de
devolução de R$ 1.379,40 (um mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)
ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ANALDO SOARES DA TRINDADE para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo
recorrente, com afastamento, de ofício, da determinação de devolução de R$
1.379,40 (um mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

Num. 42956190 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600477-93.2020.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - REDATOR DESIGNADO: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANALDO SOARES DA
TRINDADE VEREADOR, ANALDO SOARES DA TRINDADE - Advogados do(a) RECORRENTE:
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM -
PR98234 - RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator designado, Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Vencido o Relator, Juiz Carlos Maurício Ferreira. A Desembargadora Claudia Cristina Cristofani
declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.05.2022.

Num. 42956190 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416151246100000041928916
Número do documento: 22051416151246100000041928916